Tribunal: TJES
Processo: 5000610-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-45.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMBRAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELANTE: L. M. L. ROMAGNOLLI MARMORES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO:
PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA
INFIRMAR
O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Preliminar de
inadequação da via eleita
:
O conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. Preliminar rejeitada.

2
)

Mérito:
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).

3
)
Ressoando induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negara a existência da operação, a rejeição dos embargos é medida imperiosa.

4
)
Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Assim dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, extrai-se que o procedimento monitório fora criado com o intuito de ser utilizado nas hipóteses em que o direito é evidente, lastreado em prova escrita que, todavia, não possui os requisitos de um título executivo.

A respeito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

[...] O legislador infraconstitucional concebe o procedimento monitório como técnica destinada a propiciar a aceleração da realização dos direitos e assim como instrumento capaz de evitar o custo inerente à demora do procedimento comum.
Partindo da premissa de que um direito evidenciado mediante prova escrita em regra não deve sofrer contestação, o procedimento monitório objetiva, através da inversão do ônus de instaurar a discussão a respeito da existência ou inexistência do direito, desestimular as defesas infundadas e permitir a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 682)

Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que
“a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REGULARIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
[...] 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Na hipótese, a recorrida efetuou a compra de uma máquina cortadora de mármore e granito da recorrente, pelo valor de R$ 64.000,00, consoante se verifica na nota fiscal (Id. 6726737), com pagamento dividido em R$ 50.000,00 como entrada, e o restante (R$ 14.000,00) quitado após a entrega o produto.

Ocorre que, após o depósito da entrada (Id. 6726736) efetivado em 27.07.2022, a apelante entrou em contato com a empresa apelada, cancelando o pedido, sob a justificativa de que foram realizadas “
algumas mudanças
” e as cortadeiras não seriam produzidas em 2023, pois iria “
paralisar esse projeto
” (Id. 6726738).

Nesse cenário, gerada duplicata na quantia de R$ 50.000,00 (Id. 6726735) em favor da apelada, bem como enviada notificação por e-mail solicitando a devolução da quantia (Id. 6726739).

Como se vê, o conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Consoante iterativa jurisprudência do STJ,
“
nos embargos ajuizados em ação monitória,
o ô
nus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante
.”
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011)
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS PRESCRITAS AJUIZADA EM FACE DAQUELA QUE CONSTA COMO SACADA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DA RELAÇÃO CAUSAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, RELATIVO ÀS PRETENSÕES DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. CÁRTULAS QUE, EMBORA PRESCRITAS, ESTAMPAM DÍVIDA LÍQUIDA, ENSEJANDO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DENTRO DO PRAZO DE 5 ANOS, A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO PREVISTA NAS CÁRTULAS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
1.
No procedimento monitório, tendo em vista seu propósito de propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento é feita em cognição sumária, havendo inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos suscitando toda a matéria de defesa
, portanto "não faz sentido exigir que o prazo prescricional da ação monitória seja definido a partir da natureza dessa causa debendi" (REsp 1339874/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) [...] (REsp 1088046/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)

Na hipótese dos autos, ressoa induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negou a existência da operação.

Nesse cenário, conquanto alegue motivo de força maior para o inadimplemento contratual, não assiste razão à recorrente, porquanto a compra fora realizada após o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil, o qual fora declarado pelo Ministério da Saúde em 22.04.2022 por meio da Portaria GM/MS nº 913.

Ademais, vale destacar que o cancelamento do pedido fora feito pela própria apelante, ao argumento de que as cortadeiras não seriam produzidas em 2023 por mudança de projeto da empresa, sem qualquer correlação com a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, iniciada antes mesmo da efetivação da compra.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento
e, de ofício, reformo em parte a sentença, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do §2º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)